Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MS 1010607-14.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por MÁRCIO DE OLIVEIRA SAMPAIO em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, indeferiu seu pedido de transferência de Juizado Especial da Fazenda Pública para Juizado Especial Cível e determinou seu descredenciamento da função de Juiz Leigo.
Sustenta o Impetrante que ingressou com pedido administrativo de transferência do Juizado Especial da Fazenda Pública para um Juizado Especial Cível de Cuiabá ou Várzea Grande, sob o argumento de que não houve chamada para escolha do local de votação, desobediência de ordem de classificação, inobservância do princípio da eficiência, aventando que “advoga em São Paulo em processo no Juizado da Fazenda Pública o que poderia fundamentar sua transferência”.
Alega que juntou decisão da antiga Corregedora, que analisou os mesmos fatos narrados anteriormente, que indeferiu o pedido por falta de vagas naquele momento, tendo a então Corregedora apontado a possibilidade de transferência se desse por permuta.
Alude que a decisão atacada, da lavra do Magistrado Dr. Otavio Affi Peixoto, assinada pelo Corregedor Geral, há o indeferimento do requerimento da transferência e, de ofício, determina seu descredenciamento, posto que não renunciou ao mandato em São Paulo.
Destaca que, após sua renúncia ao mandato em processo na Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, ingressou com o Recurso Administrativo 0026845.28.2019.811.0000, para o Conselho Superior da Magistratura, onde figurou como Relatora a Desa. Maria Helena Póvoas, sendo o pleito rejeitado à unanimidade.
Ressalta que se prepara para concursos da Magistratura Estadual há mais de 8 anos, logrando êxito na aprovação de diversas segundas fases, e que antes disso advogava em escritório sediado em São Paulo, além de lecionar em Universidades de Direito daquele município, tendo se empenhado em passar no certame, sendo seu desejo voltar a residir em Cuiabá, uma vez que foi orientado a retornar para São Paulo até ver o deslinde do feito.
Alude que o Corregedor utilizou de argumento não verossímil para descredenciá-lo, consistente no fato de não ter alterado seu domicílio para Cuiabá, o que contesta por meio do contrato de locação, destacando que não lhe fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
Aponta ainda que fora utilizada informação equivocada quanto a produção de sentenças, não sendo considerada a ausência de Juiz Titular na vara, o que era de conhecimento de servidores e juízes auxiliares da Corregedoria.
Informa que, ainda no ano de 2018, formulou o pedido de transferência para o Juizado Especial Cível, onde relatou os problemas enfrentados, que não foram observados os princípios do contraditório e do devido processo legal, que não fora deferida a transferência mesmo com a existência de duas vagas em aberto no 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, segundo informações prestadas pela CGJ em 11.02.2019, sendo desarrazoado o seu descredenciamento.
Alega que o edital aponta a residência na comarca como preferível, e não como obrigatória, de forma que sua exclusão por esse motivo fere o princípio da legalidade.
Indica a existência de processo idêntico de outra Juíza leiga, que solicita a sua transferência para outro Juizado por advogar em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, sendo-lhe concedido prazo para renunciar, sem que ocorresse o descredenciamento.
Requer o reconhecimento da nulidade do primeiro ato de sua nomeação para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com a edição de novo ato, para o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Cita o Enunciado 40 do FONAJE em reforço à sua tese.
Requer a concessão de liminar, ante a probabilidade do direito invocado, determinando a suspensão da aplicação do art. 15, § 2o da Lei no 12.153 de 2009, bem como dos arts. 7o e 8o do Provimento no 29 de 2014 do CMTJMT, e ainda a suspensão da decisão que determinou o descredenciamento do Impetrante das funções de Juiz Leigo.
Alternativamente, requer que seja determinada a imediata publicação de novo ato de nomeação e posse do Impetrante na função de Juiz Leigo do TJMT, em alguma das Varas dos Juizados Especiais Cíveis da Capital ou Várzea Grande, preferencialmente 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde há duas vagas em aberto.
No mérito, requer a manutenção da liminar, com a suspensão da aplicação do art. 15, § 2o da Lei no 12.153 de 2009, bem como dos arts. 7o e 8o do Provimento no 29 de 2014 do CMTJMT, e ainda a suspensão da decisão que determinou o descredenciamento do Impetrante das funções de Juiz Leigo. Alternativamente, requer seja determinada a imediata publicação de novo ato de nomeação e posse do Impetrante na função de Juiz Leigo do TJMT, em alguma das Varas dos Juizados Especiais Cíveis da Capital ou Várzea Grande, preferencialmente 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde há duas vagas em aberto. (ID 8795079)
Após determinação, o Impetrante promoveu a emenda a inicial para corrigir a autoridade apontada como coatora, substituindo o Corregedor Geral de Justiça pelo EXMO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (id. 18255986).
A liminar foi indeferida (id. 28284955).
Informações prestadas pelo Corregedor Geral de Justiça, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva e requerendo a denegação da segurança (id. 29368454).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opinou pela denegação da segurança (id. 34326485).
Chamo o feito à ordem pois, não obstante o Impetrante tenha retificado a indicação da autoridade acoimada coatora (id. 18255986), o EXMO. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO não foi notificado para prestar as informações que entenda necessárias ao deslinde do feito.
Assim, determino que seja promovida a notificação do Exmo. Presidente, a fim de que preste as informações que entender necessárias.
Após, oportunize-se nova vista à Procuradoria Geral de Justiça e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora